Tribunal: TJBA
Processo: 8030355-02.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030355-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO VICTOR BEZERRA LIMA e outros (7) Advogado(s): BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, CAIO MOUSINHO HITA, CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. OPERAÇÃO “KARIRI”. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 1º DA LEI 9.613/1998 E 2º DA LEI 12.850/2013. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CF. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. CRIME PERMANENTE OBJETO DE INVESTIGAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. PACIENTE QUE SE VERIFICOU SUPOSTAMENTE OPERADOR FINANCEIRO E AGENTE INTERPOSTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS APTOS A ENSEJAR A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. No caso sub examine, alega o impetrante, que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em decorrência da existência de fatos novos, ocorridos após a decretação da prisão do paciente, quais sejam: a morte de Rener Manoel Umbuzeiro, suposto líder da Organização Criminosa e único responsável pelos atos relacionados à traficância, bem como o oferecimento da Ação Penal n° 8033822-83.2024.8.05.0001, com a consequente delimitação fática da imputação em relação ao paciente. 3. Argumenta ainda, que o pedido de liberdade provisória n. 8040204-92.2024.8.05.0001 foi indeferido pelo Juízo de origem sob alegação de que é mera reprodução dos anteriores, sem que tenha ocorrido a devida apreciação dos novos fatos. 4. Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. 5. Desta feita, o que se percebe é que no caso em comento não houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto, como dito alhures, na compreensão dos Tribunais Superiores, o que o texto constitucional exige é que o órgão decisório explicite as razões do seu convencimento, o que foi feito na decisão primeva. 6. Aduze ainda, o Impetrante, violação ao art. 312, § 2º, do CPP, tendo em vista que a conduta do paciente de emprestar sua conta corrente ao ex-sogro, não representa periculosidade concreta, além do fato da transferência bancária ter ocorrido em 2021, revela a absoluta inexistência de contemporaneidade dos fatos para a manutenção da prisão preventiva. 7. Não se pode perder de vista que se está diante de investigação de crime permanente, tratando-se de organização para a prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, condutas que demandam tempo e maiores diligências investigatórias aptas a alargar o conceito de contemporaneidade. 8. Observa-se do decisum que o magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantir a ordem pública. 9. Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que a prisão do paciente foi decretada em decisão devidamente fundamentada no dia em 17/11/2023, em razão da suposta prática do delito previsto no arts. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) e 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa). 10. Conforme já relatado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 8012460-28.2024.8.05.0000, o caso se refere à Operação Kariri, deflagrada pela Polícia Federal, com a finalidade de cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar diversos, como também mandados de prisão preventiva expedidos em face de RENER MANOEL UMBUZEIRO, NIEDJA MARIA LIMA DE SOUZA, LARISSA GABRIELA LIMA UMBUZEIRO, PAULO VICTOR BEZERRA LIMA, GABRIELA RAIZILA LIMA DE SOUZA, CLÊNIA MARIA LIMA BERNADES e ROBELIA REZENDE DE SOUZA, acusados de integrarem organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de Feira de Santana/BA. 11. Cumpre registrar que a alegação dos impetrantes de que o falecimento do suposto líder da organização criminosa, Rener Manoel Umbuzeiro sogro do paciente, tem como efeito imediato a exclusão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, não prospera, visto que conforme consta da denúncia, o paciente ocupava posição de prestígio na ORCRIM, na medida em que, beneficiava-se diretamente dos lucros obtidos e participava ativamente nas estratégias da atividade criminosa. 12. Cabe ressaltar, inclusive, que conforme apurado por ocasião da investigação, o paciente participava de grupo de aplicativo de mensagem em conjunto com Larissa e terceiros com o intuito de discutir estratégias e formas de blindagem dos integrantes da ORCRIM de eventuais investigações em curso. 13. Ademais, conforme Informação de Polícia Judiciária nº 65/2023, acostada a denúncia, verifica-se que o paciente buscava alugar os imóveis da Família Umbuzeiro, sinalizando acerca da desnecessidade de realização de contratos e pactuação de valores, com o franco intuito de facilitar o branqueamento de capitais da ORCRIM. 14. Ademais, o falecimento de Rener Manoel Umbuzeiro, não põe termo a organização criminosa, bem como não afasta as imputações criminosas dirigidas ao paciente, viso que a atuação criminosa se dava de forma conjunta com demais parentes e familiares. 15. Ressalte-se, que o referido falecimento ocorreu antes mesmo da impetração do Habeas Corpus nº 8012460-28.2024.8.05.0000, razão pela qual não há que se falar em fato novo. 16. Depreende-se assim, que foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas. 17. Quanto ao periculum libertatis, o magistrado de origem entendeu que não há fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva, que tem como fundamento a garantia da ordem pública. 18. Nesse momento processual o que se percebe é que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, conforme consignado no decreto preventivo e na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o crime supostamente praticado pelo Paciente e a forma como foi cometido, além de revelar considerável gravidade ao meio social (lavagem de dinheiro oriundo de tráfico de drogas), demonstra a grande probabilidade de que, em liberdade, continuarão na prática criminosa. 19. Calha destacar trecho da denúncia, ação penal nº 8033822-83.2024.8.05.0001 que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, vejamos: “No dia 15/06/2021, a Família Umbuzeiro toma conhecimento de um processo por meio do site JusBrasil e LARISSA encaminha no referido grupo a publicação que consta no site. Eles demonstram preocupação quanto ao nome de LARISSA, pois poderia prejudicá-la quando ela fosse tentar arrumar emprego na sua área de atuação profissional (medicina). Ela e seu marido, PAULO VICTOR, estavam sem entender também como um processo que corre em segredo de justiça pode ter uma publicação feita no site JusBrasil. Em seguida, PAULO VICTOR manda um áudio no grupo dizendo que teme que LARISSA esteja sendo citada com “participação ativa” no crime de lavagem de capitais. Ato contínuo, PAULO VICTOR ameaça o DPF Fábio de Araújo Marques, que até então era o presidente do inquérito policial, esbravejando que se LARISSA fosse citada na investigação, ele iria agredir o referido servidor público dentro da academia, ou “armo uma para ele”. 20. Consta ainda da denúncia, diálogos no qual LARISSA envia áudio para RENER sugerindo um plano para realizar o escamoteamento do dinheiro proveniente da venda de uma casa realizada por sua genitora NIEDJA por meio da empresa de PAULO VICTOR (UAU FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 31.695.591.0001/92, ativa desde 05/10/2018), sob a forma de capital próprio, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 21. Impende registrar que a Corte Cidadã possui o entendimento de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020). 22. Pelo exposto, a alegação de existência de fatos novos, aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente não prosperaram, ao menos neste momento preliminar, razão pela qual deve ser mantido o cárcere. 23. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado. 24. Parecer ministerial, neste momento, pelo conhecimento e denegação da ordem. 25. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030355-02.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CAIO MOUSINHO HITA e outros (6) e como paciente PAULO VICTOR BEZERRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça